Tribunal: TJMT
Processo: 0002728-92.2018.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002728-92.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO VITOR PEREIRA DA COSTA - CPF: 879.635.071-72 (APELADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), TNL PCS S/A - CNPJ: 04.164.616/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITOS NÃO CONTRATADOS E RECONHECIDOS, AUSÊNCIA CONTRATO – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO “IN RE IPSA” – INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO STJ – MATÉRIA PREQUESTIONADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
.

Valor arbitrado na sentença a título de danos morais, qual seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ para hipóteses desse jaez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OI S.A
., em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c.c Pedido de Reconhecimento de Cobrança Indevida nº 0002728-92.2018.8.11.0004, Código: 272630 (12164781) movida por
SEBASTIAO VITOR PEREIRA DA COSTA
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na

inicial e, por conseguinte, declarou a

inexistência dos débitos nos valores de R$ 1.294,76, de 03/07/2017, e R$

2.231,21, de

02/08/2017, e, ainda, dos boletos avulsos, nos valores de R$ 14,90, de 20/07/2017, e

de

R$

66,78,

de

02/08/2017, expedidos

pela

requerida

em

nome

do autor, condenando a

requerida

ao

pagamento

do

valor

de

R$

5.000,00 (cinco

mil

reais)

a

título

de

indenização

pelos

danos

morais

sofridos pelo autor, devendo incidir juros de mora partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença. Por fim, em razão da sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, fixado em R$ 2.000,00, (dois mil reais), com fundamento no art.85, §8, do CPC.

Sustenta a apelante que a r. sentença não merece prevalecer, porquanto no caso dos autos não há que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da Recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Realça a inexistência de ato ilícito imputável apto a respaldar a reparação do dano moral. Esclarece, ainda, que agiu no estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de um direito que lhe é reconhecido.

Assevera que não consta nenhuma prova da suposta contratação no valor alegado, muito menos números de protocolos de ligações, reclamações ou que tenha tentado resolver de forma administrativa.

Alega que a Apelada não demonstrou o dano ou prejuízo sofrido.

Discorre, que o valor da indenização arbitrada viola expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade do não enriquecimento sem causa na condenação da indenização. Pleiteando que o valor seja minorado.

Em caso de manutenção da condenação, requer dos Nobres Julgadores, quanto aos danos morais, que a correção e os juros incidam a partir do arbitramento da sentença, conforme entendimento da Súmula 362 do STJ.

Prequestiona o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Requer seja dado provimento ao recurso ora interposto, para que seja integralmente reformada a r. sentença recorrida para o fim de julgar provido o recurso, nos termos da fundamentação alhures, para o fim de julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do quantum arbitrado uma vez que não está nos parâmetros dessa colenda turma recursal, nos termos da fundamentação supra.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Cível interposto por OI S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c.c Pedido de Reconhecimento de Cobrança Indevida nº 0002728-92.2018.8.11.0004, Código: 272630 (12164781) movida por SEBASTIAO VITOR PEREIRA DA COSTA, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na

inicial e, por conseguinte, declarou a

inexistência dos débitos nos valores de R$ 1.294,76, de 03/07/2017, e R$

2.231,21, de

02/08/2017, e, ainda, dos boletos avulsos, nos valores de R$ 14,90, de 20/07/2017, e

de

R$

66,78,

de

02/08/2017, expedidos

pela

requerida

em

nome

do autor, condenando a

requerida

ao

pagamento

do

valor

de

R$

5.000,00 (cinco

mil

reais)

a

título

de

indenização

pelos

danos

morais

sofridos pelo autor, devendo incidir juros de mora partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença. Por fim, em razão da sucumbência, condenou a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, (dois mil reais), com fundamento no art.85, §8, do CPC.

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Pois bem
, a questão posta à apreciação pela Apelante cinge-se em saber se o ato praticado é lícito e regular, e, reconhecido como tal, que seja isentada do dever de indenizar; caso contrário, que seja reduzido o quantum indenizatório.

A eventual relação contratual existente entre as partes decorre da cobrança indevida das faturas contestadas, nos valores de R$ 1.294,76, de 03/07/2017 R$ 2.231,21; de 02/08/2017 e, ainda, dos boletos avulsos, nos valores de R$ 14,90; R$ 66,78, de 02/08/2017.

Diante desses eventuais débitos, houve a suspensão dos serviços de telefonia.

Com efeito, não há nos autos qualquer documento hábil e idôneo que respalde a dívida cobrada, até porque, houve a alteração do plano de telefonia OI TOTAL 4 MAIS para o plano OI 250, sendo então expedidas faturas contestadas pelo autor.

Assim, a empresa apelante não procedeu com o necessário dever de cuidado nas cobranças, deixando de anexar aos autos contrato de migração dos planos por telemarketing, providência mínima a ser apresentada, devendo responder pela reparação dos danos causados.

Portanto, não há qualquer prova da origem e validade do negócio, bem como das cobranças e, respectivamente, que a suspensão dos serviços de telefonia deu-se de forma regular.

Assim, a empresa apelante não procedeu com o necessário dever de cuidado.

Incumbia à telefonia ora Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, que o autor realmente contratou a mudança e utilizou os serviços cobrados, conforme prevê o Código de Processo Civil e o art. 14, §3º, II do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do autor ou de qualquer outra pessoa; apesar disso, a parte Apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na r. sentença, razão pela qual a pretensão do autor deve ser acolhida.

É a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO - HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. (...) Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.” (Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Neste aspecto, a decisão, tal como produzida, deve ser mantida, porque a só cobrança indevida dos valores pela operadora de telefonia, já seriam motivo suficiente para o reconhecimento do dano puramente moral, extracontratual, não havendo qualquer necessidade de comprovação de prejuízo, já que o dano decorre da própria ação ilícita de impor a cobrança sem os mais mínimos cuidados objetivos, utilizando-se de uma prerrogativa regulamentar de arbitramento que na prática seria verdadeiramente abusiva e lesiva aos mais mínimos direitos do consumidor.

Na verdade, o tema é pacífico no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, porque em se tratando de cobrança indevida não realizada pelo devedor, a hipótese de indenização por danos morais decorre da própria ação abusiva, consistente no abuso do direito praticado e da ilícita ação de produzir arbitramento fora das condições de realidade do consumo do usuário.

Assim, é fato incontroverso, que houve a suspensão do serviço de telefonia em face do não pagamento das faturas impugnadas, o que configura ato ilícito.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.

Está

pacificado

nesta

eg.

Corte

que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura
dano in re ipsa
. 2.

É

pacífico

o

entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor

estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses

em

que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se

dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso. 3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgRg no AREsp 308136/SP
2013/0061441-0, Relator:
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Publicado no DJE 30/05/2016).

“
APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA – AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO – SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1- O elemento crucial para entabular o negócio, qual seja, a vontade da parte titular, é desprezado pela prestadora de serviço de telefonia, pois não se tem notícia de mecanismo que comprove ter a recorrida, autorizado a habilitação da linha. 2- No respectivo caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC. 3-Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4-Os juros de mora, nos termos da súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. (Ap 102710/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTESTAÇÃO GENÉRICA E DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO DOS ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA E DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO PROCESSO E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Devem ser mantidas a declaração de inexistência de débito e a condenação a título de dano moral quando na petição inicial foram descritas cobranças indevidas e falhas na prestação do serviço, de modo que a inscrição da parte autora em órgão de proteção ao crédito em decorrência de suposto inadimplemento seja ilegítima, se a parte ré não impugna especificadamente tais fatos tampouco traz provas em sentido contrário aos autos. Inteligência dos arts. 131, 302, p. ú., e 333, I e II, todos do CPC, e de precedente do STJ. 2. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteada pelas circunstâncias da causa e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o infrator, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC, e do art. 5º, V e X, da CF. 3. Recursos desprovidos.”
(Ap 140561/2014, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015)

Forçoso concluir que o autor tem o direito de ser indenizado, uma vez que realmente houve uma falta cometida pela ré, causando contrariedade, desconforto perante terceiros, irritação, negligenciando diante da ilegitimidade das cobranças de forma abrupta, com suspensão dos serviços, o que diante do ilícito, impõe-se o dever de indenizar.

De tais perturbações nas relações psíquicas cabe indenização por dano moral, na forma assegurada pelo art. 5º, X, da CF, e também pelos artigos 186 e 927, ambos do CC.

Patente que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e o resultado danoso já configurado.

Outrossim, quanto ao pedido de minoração do quantum indenizatório; entendo que tal valor deve ser fixado analisando-se os abalos morais e/ou financeiros suportado pelo apelado, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza.

Com efeito, o valor arbitrado pelo juízo a quo, a título de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

No que concerne ao termo a quo de incidência da correção monetária e dos juros dos valores referentes à indenização por dano moral, não há qualquer reparo a ser feito na sentença combatida, eis que, a jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 4. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 5. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AREsp n. 512.919/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015.)

Considera-se prequestionada a matéria para fins de eventuais recursos destinados às instâncias superiores.

Desse modo, conclui-se que a sentença recorrida não merece qualquer reprimenda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021